Tribunal: STF
Processo: Rcl 87859
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 870.947 (TEMA 810/RG). RE 1.317.982 (TEMA 1.170/RG). RE 1.505.031 (TEMA 1.361/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, quanto aos acórdãos dos REs 870.947 (Tema 810/RG), 1.317.982 (Tema 1.170/RG) e 1.505.031 (Tema 1.361/RG), não configurada estrita aderência temática.

    2. A parte agravante diz violados os paradigmas evocados, uma vez que o trânsito em julgado do título executivo não seria obstáculo à incidência da tese referente à inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a inadmissão do recurso extraordinário por questões processuais, o Tribunal de origem desrespeitou as disposições contidas nos Temas 810/RG, 1.170/RG e 1.361/RG. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento do RE 870.947 (Tema 810/RG), o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

    5. No caso, o órgão reclamado não teceu considerações a respeito da aplicação da TR como índice de correção monetária, limitando-se a inadmitir o recurso extraordinário por questões processuais, no que evidenciada falta de aderência temática com os paradigmas evocados e estabelecida a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660/RG).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.